Tribunal: TJSP
Processo: 0009137-86.2022.8.26.0502
Classe: Agravo de Execução Penal / Pena Privativa de Liberdade
Órgão julgador: Guilherme de Souza Nucci
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Criminal; Campinas/DEECRIM UR4 - Unidade Regional de Departamento Estadual de Execução Criminal DEECRIM 4a RAJ;
Data de julgamento: 2023-12-18
Data de publicação: 2023-12-18

Ementa:
Agravo em execução. Pleito almejando reforma da decisão que indeferiu o livramento condicional. Sentenciado reincidente, condenado novamente por tráfico de drogas, que registra três faltas disciplinares perpetradas no decorrer da execução penal. Dúvidas quanto ao preenchimento do requisito subjetivo. Convertido em diligência. Análise psicológica desfavorável, ainda acentuada pelo recente

Ementa:
Agravo em execução. Pleito almejando reforma da decisão que indeferiu o livramento condicional. Sentenciado reincidente, condenado novamente por tráfico de drogas, que registra três faltas disciplinares perpetradas no decorrer da execução penal. Dúvidas quanto ao preenchimento do requisito subjetivo. Convertido em diligência. Análise psicológica desfavorável, ainda acentuada pelo recente cometimento de falta disciplinar. Requisitos não preenchidos. Improvido.